Tribunal: TCU
Processo: 036.746/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 702819, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 702819, função null, que teve como objeto RODA GIGANTE RIO 2016 que se realizará entre os dias 31/12/2008 a 10/03/2009. (no da TCE no sistema: 1644/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3216/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Turismo e à responsável. 1. Processo TC- Processo 036.746/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcia Beatriz Lins Izidoro (XXX.334.097-XX). 1.2. Órgão: Secretaria de Estado de Esporte e Lazer/RJ. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.